Tribunal: TJES
Processo: 5012542-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ministério Público; Retificação de Nome; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012542-26.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: S. A. C.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5012542-26.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SOPHIA AGUIAR CARNEIRO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença ID 1860100 que, nos autos da ação de retificação de registro civil ajuizada por
SOPHIA AGUIAR CARNEIRO
julgou procedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, ID 1860104, o MPES sustenta, em síntese, que não está presente motivo excepcional que justifique a alteração do nome da autora da demanda, de modo a afastar a fundada razão que justifique a interferência no registro civil.

Contrarrazões ofertadas no ID 1860110 em que a apelada pugna pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se, ID 1940633, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5012542-26.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SOPHIA AGUIAR CARNEIRO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença ID 1860100 que, nos autos da ação de retificação de registro civil ajuizada por
SOPHIA AGUIAR CARNEIRO
julgou procedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, ID 1860104, o MPES sustenta, em síntese, que não está presente motivo excepcional que justifique a alteração do nome da autora da demanda, de modo a afastar a fundada razão que justifique a interferência no registro civil.

Contrarrazões ofertadas no ID 1860110 em que a apelada pugna pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se, ID 1940633, pelo desprovimento do recurso.

A requerente, ora apelada, narra, em sua petição inicial, que pretende alterar o seu nome de SOPHIA AGUIAR CARNEIRO para MARIA SOPHIA AGUIAR CARNEIRO, (i) como forma de homenagear sua avó paterna que se chamava Maria Magdalena; (ii) pelo fato de que seu irmão mais velho possuir nome composto e (iii) por ser socialmente conhecida como ‘Maria Sophia’.

Pugnou, ainda, pela correção da grafia do nome de sua avó em sua certidão, porquanto existente um erro.

O Ministério Público de 1º Grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do pedido relativo à alteração do nome da autora e, em contrapartida, pelo acolhimento do pedido de correção do nome de sua avó em sua certidão de nascimento.

Em seguida, o MM. Juiz
a quo
acolheu todos os pleitos autorais, determinando tanto a retificação do registro do nome da autora, quanto a correção do nome de sua avó.

Pois bem.

A retificação do registro civil, concernente em se alterar o prenome ao registro civil, segue o regramento previsto na Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), em especial ao que dispõe os artigos 56, 57 e 58, que garantem a alteração por exceção e motivadamente.

Sobre esse enfoque, registro que o art. 16 do Código Civil, estabelece que “
toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome
”.

Por sua vez, o § 7º do art. 54 da Lei nº 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos) prescreve que “
o assento do nascimento deverá conter os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal
”.

Na mesma orientação, o Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992) dispõe, em seu artigo 18, que "
toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário
".

O art. 58, da Lei de Registro Civil, prevê, ainda, que o prenome será definitivo, admitindo-se, contudo, sua substituição por apelidos notórios.

No presente caso, considero que a sentença deve ser reformada porquanto não preenchidos os requisitos legais para a referida alteração. Explico.

Compulsando os autos, não vislumbro que a hipótese vertente se enquadra nos requisitos previstos no art. 56, 57 ou 58 da Lei de Registros Públicos.

É importante pontuar, em relação aos artigos 57 e 58 da referida Lei, que não se mostram presentes os requisitos da excepcionalidade e motivação, tampouco da existência de apelidos públicos e notórios.

A suposta homenagem a avó paterna da autora não se mostra razoável, em especial porque a homenageada sequer poderá saber de eventual alteração por já estar falecida.

Outrossim, o fato de o irmão da autora possuir nome composto também não configura motivação suficiente para a alteração do registro civil que, como se sabe, segue, como regra, a imutabilidade.

Não há, ainda, documentação probatória suficiente a indicar que a recorrida é conhecida socialmente como Maria Sophia e o fato de seus genitores terem realizado uma festa conjunta com seu irmão com o tema “João e Maria” não se mostra suficiente a tal desiderato.

Também é importante pontuar que, no caso, não se afigura possível invocar o disposto no art. 56, da Lei de Registros Públicos, uma vez que a autora não atingiu sua maioridade e, portanto, não possui capacidade de exprimir sua vontade.

Importa salientar que, na presente demanda, a menor está representada por seus pais, não sendo possível aferir, portanto, se a alteração decorre de um desejo próprio da infante ou se há algum tipo de influência de seus genitores.

Tal circunstância, inclusive, merece ser ponderada, uma vez que, a menor, quando atingir a maioridade, poderá valer-se do disposto no art. 56, da Lei de Registros Públicos para promover a alteração de seu prenome, se assim o desejar.

Em caso análogo, cito precedentes que afasta a aplicação do art. 56, na hipótese de alteração de nome de quem ainda não atingiu a maioridade.

APELAÇÃO. Ação de retificação de registro civil de nascimento. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora
. Autora, menor impúbere, representada por sua mãe, que pretende a retificação no registro civil, para a supressão do nome Jesus. Hipótese que não evidencia justo motivo. Possibilidade de alteração oportuna, na forma do artigo 56 da Lei de Registro Público. Sentença mantida. Recurso desprovido
.
(TJSP; AC 1001289-84.2019.8.26.0292; Ac. 14565748; Jacareí; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 23/04/2021; DJESP 27/04/2021; Pág. 1692)

________________

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Pretendida exclusão de prenome e de sobrenome dos genitores biológicos e inclusão de sobrenome dos guardiões. Não constatada nenhuma das hipóteses legais de alteração do nome
. Postulante menor de idade. Vedação expressa, a teor do art. 56 da Lei n. 6.015/1973
. Modificação inviável. Improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AC 0300492-02.2015.8.24.0081; Xaxim; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Stanley Braga; DJSC 22/04/2019; Pag. 275)

_________________

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUTORA, MENOR IMPÚBERE, QUE ASSEVERA QUE O SEU NOME FOI GRAFADO "JAMILLE", QUANDO O CORRETO SERIA GRAFAR-SE "JAMILLY", TENDO HAVIDO EQUÍVOCO PELO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS. Inicial que não descreve qualquer situação excepcional a ser considerada ou prejuízo à dignidade da criança, fundando-se o requerimento de retificação do prenome exclusivamente em alegado erro de grafia. Regra da imutabilidade do prenome. Alegado erro de grafia pelo oficial de registro em contrariedade com a prova documental, tendo em vista que a lavratura do assentamento civil se deu com base na opção do genitor. Princípio da verdade registral. Ademais, é certo que hoje a criança já conta com quase dez anos de idade, colocando-se em dúvida se a alteração do prenome, após o decurso de quase uma década, de fato atenderia ao melhor interesse da infante, eis que se trata de direito personalíssimo de titularidade da menor impúbere
. Assim, mostra-se prudente manter a sentença, porquanto a requerente, quando do atingimento de sua maioridade, poderá, com segurança e maturidade, motivadamente, refletir se realmente deseja a alteração do prenome, nos termos do art. 56 da Lei de Registros Públicos
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJRJ; APL 0002347-58.2009.8.19.0075; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de freitas Carvalho; DORJ 08/06/2018; Pág. 609)

Saliente-se, ainda, que o nome da menor não é vexatório e que, no caso, não há que se falar em nome social já que não se está tratando de alteração de nome para refletir em identidade de gênero.

É importante lembrar que a imutabilidade do nome civil se revela como um princípio de ordem pública, sendo certo que a sua definitividade envolve o interesse de toda a sociedade, constituindo-se em garantia segura e eficaz das relações de direitos e obrigações correlatas.

Nesse diapasão, objetiva-se, com a aplicação de tal princípio, evitar que a pessoa natural a todo momento mude de nome, seja por mero capricho, seja por má-fé, com o intuito de ocultar a sua identidade, podendo, com tal conduta, acarretar inegáveis prejuízos a terceiros.

E, ainda que o referido princípio não se reverta de caráter absoluto, a alteração no caso concreto não pode ser levada a efeito, já que não se amolda as expressas disposições legais.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando improcedente o pedido de alteração do prenome da autora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DE PRENOME – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – MENOR DE IDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 56 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – RECURSO PROVIDO.

1.
A imutabilidade do nome civil, versada nos artigos 56, 57 e 58 da Lei nº 6.015⁄73, revela-se como um princípio de ordem pública, sendo certo que a sua definitividade envolve o interesse de toda a sociedade, constituindo-se em garantia segura e eficaz das relações de direitos e obrigações correlatas.

2.
Não havendo prova da excepcionalidade e da motivação necessária a alteração, não se mostra razoável alterar o nome da autora.

3.
Importa observar, outrossim, que a requerente é menor de idade que poderá, em tempo oportuno e se for o seu efetivo desejo, pugnar pela alteração do seu nome, nos moldes do art. 56, da Lei de Registros Públicos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.